Tribunal: TJDFT
Processo: 0758326-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DE APELAÇÃO DA QUERELADA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DA QUERELANTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CRIMES DE CALÚNIA NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso cabível contra a decisão que rejeita a queixa-crime é o recurso sentido estrito, conforme expressa previsão do art. 581, I, do Código de Processo Penal, de forma que, interposto recurso de apelação, está configurado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade.
2. Estando o decisum impugnado suficientemente fundamentado e amparado na específica situação dos autos, bem como nas circunstâncias que envolveram a propositura da ação penal privada, não há qualquer falha que reclame correção. Preliminar rejeitada.
3. Para que fique configurado o crime de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal, de forma a diferenciá-lo dos demais crimes contra a honra, faz-se necessário: a) imputação de um fato certo e determinado, contendo suas especificações, como data, local e circunstâncias; b) esse fato imputado à vítima deve, obrigatoriamente, ser falso; c) além de falso, o fato deve ser definido como crime.
4. Se o agente acredita que o fato criminoso imputado é verdadeiro, ainda que de forma equivocada, restará caracterizado o erro de tipo, o que tem o condão de afastar o dolo do art. 138 do Código Penal, o que não afasta eventual tipificação no delito de difamação que, no entanto, se cometido por procurador quando no exercício do direito de defesa, é abarcado pela imunidade judiciária, prevista no artigo 142, I, do Código Penal.
5. Constatado que as condutas praticadas pela querelada não configuram crime de calúnia, seja porque os fatos criminosos não foram especificados, seja por não haver elementos indicativos da ciência da querelante de ter imputado falsamente a prática de crimes à querelante, não se verifica a justa causa para o prosseguimento da ação penal privada.
6. Recursos em sentido estrito conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, não providos.